Tribunal: TJES
Processo: 5002521-39.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002521-39.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOE TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: FERNANDO LUIZ CALLEGARI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002521-39.2025.8.08.0006
RECORRENTE:
VOE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RECORRIDO:
FERNANDO LUIZ CALLEGARI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO SIGNIFICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como à restituição proporcional de R$ 39,96 a título de danos materiais, em razão da interrupção do serviço de internet.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável, da alegada excludente de responsabilidade por fortuito externo e, subsidiariamente, da adequação do quantum indenizatório fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco do empreendimento.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na interrupção do fornecimento de internet por período relevante, o que, inclusive, foi admitido pela própria recorrente, ainda que atribuindo o fato a problemas de infraestrutura externa.

A alegação de fortuito externo, consistente em supostos danos à rede por terceiros, não tem o condão de afastar a responsabilidade da fornecedora, por se tratar de risco inerente à atividade desempenhada, caracterizando-se como fortuito interno, o qual não rompe o nexo causal.

No que se refere à tese de inexistência de dano moral, não merece acolhida. A interrupção do serviço essencial de internet por período contínuo, associada à inércia da fornecedora na solução do problema e à necessidade de utilização de meios alternativos custosos pelo consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Verifica-se, na hipótese, efetiva violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente diante da privação de serviço indispensável à vida moderna e ao exercício de atividades laborais, configurando-se o denominado desvio produtivo do consumidor.

Quanto ao pedido de afastamento da inversão do ônus da prova, observa-se que a medida foi corretamente aplicada, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

No tocante ao dano material, a sentença também deve ser mantida, pois adotou critério proporcional e adequado, limitando a restituição ao período efetivo de interrupção do serviço, evitando enriquecimento sem causa.

Por fim, o valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo justificativa para sua redução.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)